Tribunal: STF
Processo: ARE 1433014
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. 



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos, mantido o desprovimento do agravo interno.